Tribunal: TJES
Processo: 5018585-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018585-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITOS DO SEGURADO. INCLUSIVE INCIDÊNCIA DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como se sabe, “
a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.”
(AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

2. Assim, aplica-se ao caso o entendimento já externado no âmbito deste TJES, no sentido de que
“Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.”(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

3. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do Agravo de Instrumento nº 5018585-79.2024.8.08.0000

Embargante:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargada:

Tókio Marine Seguradora S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Tókio Marine Seguradora S/A perante decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, a fim de deferir o pleito da agravante quanto à inversão do ônus da prova em seu favor.

A embargante EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A sustenta que
“[...] a conclusão adotada no V. Acórdão está em desacordo com o Julgamento do Recurso Repetitivo Tema 1282, deve ser suprida a omissão, a luz do disposto nos artigos 927 e seguintes do Código de Processo Civil.[...]”,
pugnando, assim, pela atribuição de efeitos infringentes.

A embargada ofertou contrarrazões (ID 14193673), pela incolumidade do acórdão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A opôs recurso de embargos de declaração contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Tókio Marine Seguradora S/A perante decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, a fim de deferir o pleito da agravante quanto à inversão do ônus da prova em seu favor.

A embargante sustenta que
“[...] a conclusão adotada no V. Acórdão está em desacordo com o Julgamento do Recurso Repetitivo Tema 1282, deve ser suprida a omissão, a luz do disposto nos artigos 927 e seguintes do Código de Processo Civil.[...]”,
pugnando, assim, pela atribuição de efeitos infringentes.

Como se sabe, dispõe o
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:[...] II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”
, valendo acrescentar ainda que consta ainda do parágrafo único do mesmo dispositivo a previsão de que
“Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”.

De fato, embora o relatório tenha sido lançado em 13/02/2025, realmente houve o julgamento superveniente do tema 1282 pelo STJ em 19/02/2025, porém, quando do julgamento (13/5/2025), a proposição vencedora do acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a referida tese firmada em sede de julgamento repetitivo, razão pela qual dita omissão deve ser extirpada.

Pois bem. O STJ no julgamento do REsp n. 2.092.308/SP, sob a égide da sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese jurídica (Tema Repetitivo 1282) no sentido de que “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
, em especial quanto à competência na ação regressiva".”

Nesse contexto, de igual modo, a Corte Uniformizadora ainda afastou a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), em prol da seguradora, o que também deve ser aplicado na hipótese vertente, conforme consta da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Por tais razões,
acolho os embargos de declaração
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, extirpar a omissão detectada e, por conseguinte, aplicar a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1282, a fim de negar provimento ao agravo de instrumento interposto por Tókio Marine Seguradora S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.